Tribunal: TJDFT
Processo: 0729871-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729871-96.2022.8.07.0000 RECORRENTE: MANOEL FERREIRA DE SOUZA RECORRIDO: ANTÔNIO ROSALVO PAZ DE VASCONCELOS TORRES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. É inadmissível a penhora mensal de percentual do salário do devedor, sob pena de ofensa a expressa proibição legal – CPC 833, IV –, excepcionadas as duas hipóteses indicadas no § 2o, alheias ao caso. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 797 e 833, inciso IV e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, requerendo a penhora do percentual de 30% (trinta por cento) sobre os vencimentos do requerido até a quitação do débito exequendo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 47715271). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio aos artigos 797 e 833, inciso IV e § 2o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto o entendimento da turma julgadora, sobre a regra da impenhorabilidade dos vencimentos do executado, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “os salários e proventos são, em regra, impenhoráveis, só podendo sofrer penhora para pagamento de prestação alimentícia, regra também vigente sob a égide do CPC/73 revogado (art. 649, IV, § 2o), e, além dessa hipótese, em valores que excedam 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (CPC/15, art. 833, IV, § 2o)” (AgInt no AREsp n. 2.221.141/DF, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Conforme entendimento sufragado pela Corte Superior, “incide na espécie, portanto, o enunciado da Súmula 83/STJ, aplicável à interposição do Recurso tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, segundo a qual "não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.169.404/MT, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.083.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet n. 12.359/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 11/2/2019, DJe de 18/2/2019). Confira-se, ainda, o AgInt na Pet n. 14.862/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Por este motivo, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado DAVI RODRIGUES RIBEIRO, OAB/DF 23.455 (ID 47715271). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020